Tribunal: STF
Processo: ARE 1499941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AGRÁRIA. ÁREA REIVINDICADA NO INCRA COMO TERRITÓRIO QUILOMBOLA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE QUILOMBOLAS NA RELAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA COM EFEITO INTER PARTES. INDÍCIOS DE GRILAGEM. TESE IRRELEVANTE. PLEITO POSSESSÓRIO E NÃO PETITÓRIO. ÁREA PÚBLICA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DE MANEJO COM DEMANDA POSSESSÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL. RECONHECIMENTO DA POSSE AGRÁRIA EXERCIDA PELOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE. 



    1. Embora tenham sido expedidos vários mandados de citação, inclusive a citação por edital dos ocupantes da Fazenda Santa Cruz, em nenhum momento processual apareceu qualquer quilombola buscando a posse de “sua terra” como base no artigo 68 do ADCT. Tal fato leva a crer na veracidade das alegações dos autores de que inexistem quilombolas ocupando a fazenda, estando eles localizados sim no entorno daquela área, situação confirmada em relatório do INCRA anexado ao processo. Ademais, a sentença possui efeito inter partes, logo eventuais direitos de terceiros deverão ser por eles reivindicados em demanda própria. 



    2. Tratando-se a presente lide de discussão possessória entre particulares, opera-se a jurisprudência da Corte Superior que autoriza o manejo de reintegração de posse entre particulares ainda que o bem seja público. Dessa forma, os autores, ora Apelados, detêm legitimidade para pleitear a sua posse sobre o imóvel em questão, não possuindo relevância para o julgamento desta causa o título de propriedade anexado por eles, mas sim as provas acerca do exercício da posse agrária. 



    3. A posse agrária foi devidamente provada pelos Recorridos ao demonstrarem que atenderam a função social da terra em suas três óticas: econômica, social e ambiental. Mantida a sentença que julgou a ação procedente. 



    4. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos à unanimidade



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 68 do ADCT; e 186, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente